Tribunal: CARF
Processo: 10845.720721/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.720721/2011-12
ACÓRDÃO
3401-014.495 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLCAFE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Voluntário quando o acórdão recorrido
reconhece integralmente o direito creditório pleiteado pelo contribuinte. A
interposição de recurso desacompanhada de demonstração de prejuízo ou
de ponto efetivamente desfavorável configura ausência de interesse
recursal, requisito essencial de admissibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de
Oliveira e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.495 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720721/2011-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela C. 14a
Turma da DRJ/RPO, que julgou PROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade apresentada. E,
pela clareza com que expôs os fatos, transcrevo parte do Relatório do acórdão da C. DRJ para
melhor compreensão da controvérsia:
“A contribuinte identificada acima transmitiu Pedido Eletrônico de Ressarcimento
(PER) e declarações de compensação relacionadas ao crédito da contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS Mercado Externo, nos termos do §1o do art. 5o
da Lei no 10.637, de 2002, apurado no 4o trimestre de 2006.
Quadro de fls. 464/465, abaixo reproduzido, resume os documentos apresentados,
suas naturezas, valores e datas de apresentação:

Às fls. 419/433 manifestou-se o Serviço de Fiscalização acerca do resultado do
procedimento aberto para análise dos créditos não cumulativos vinculados ao
mercado externo a que teria direito a contribuinte com relação ao período de
apuração citado.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.495 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720721/2011-12
3
Em relatório detalhado, o responsável pelo procedimento resume a sequência de
intimações dirigidas à contribuinte e de respostas por ela prestadas, pontuando os
valores divergentes nas diversas planilhas apresentadas pelo sujeito passivo e as
cifras constantes dos DACONs. O auditor explicita ainda os seus critérios na
consideração da documentação utilizada para apuração das bases de cálculos dos
créditos e indica os valores que não poderiam ser admitidos como geradores de
crédito, recusando notas contabilizadas em duplicidade e com CFOP incorreto.
As glosas efetuadas pela auditoria sobre os créditos reivindicados tiveram ainda
como motivação a constatação de aquisições junto a pessoas jurídicas com situação
cadastral constante como “inapta”, “suspensa” ou “baixada” e a compra de café de
sociedades cooperativas em operações que, segundo a fiscalização, não dão direito
à apuração de crédito. Também foram glosados créditos tomados sobre despesas
que, por suas características, não se incluiriam no conceito de insumo (Corretagem,
Seguros, Taxas de Entrada em Armazém, Taxa de Saída em Armazém e Despesas
Diversas).
Também foram glosados os créditos calculados sobre aquisições cujas notas fiscais
indicam que a operação se deu com suspensão das contribuições, emitidas pela
empresa Cafeeira Irmãos Alves Ltda. (CNPJ no 03.008.790/0001-40).
Em planilhas de fls. 434/461 são apresentados os cálculos de apuração e
consolidado o crédito admitido pela fiscalização relativo ao PIS Mercado Externo no
trimestre.
Concluída a auditoria, os autos foram encaminhados ao Seort da unidade de origem
que emitiu o Despacho Decisório de fls. 464/474, deferindo parcialmente o Pedido
Eletrônico PER, reconhecendo créditos nos valores de R$ 76.326,09, R$ 72.869,08 e
R$ 58.079,52, respectivamente com relação aos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2006 (total de R$ 207.274,69) e homologando em parte as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.”
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade que, em
julgamento, a DRJ julgou inteiramente procedente, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
Pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins não está impedida de apurar créditos relativos às
aquisições de insumos junto a cooperativas, observados os limites e condições
previstos na legislação.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.495 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720721/2011-12
4
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE COOPERATIVAS. ATIVIDADE PRODUTIVA.
INSUMO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVADE. CRÉDITO BÁSICO. CRÉDITO
PRESUMIDO.
O café utilizado como insumo, adquirido por empresa agroindustrial que produza
mercadorias destinadas à alimentação humana, de cooperativas que exercem
cumulativamente as atividades de padronização, beneficiamento, preparo e mistura
para definição de aroma e sabor (blend) ou separação dos grãos por densidade, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial, gera créditos básicos no
regime da não cumulatividade. Por outro lado, as vendas de insumos à
agroindústria por cooperativas que não tenham exercido as mencionadas atividades
em relação ao café sujeitam-se à suspensão de PIS e de Cofins, podendo o
adquirente descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos insumos
adquiridos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS,
BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas
cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi
comprovada em processo administrativo que resultou no cancelamento ou
suspensão da inscrição no cadastro de pessoas jurídicas. Entretanto, comprovada a
efetiva aquisição da mercadoria, admite-se o crédito presumido nos casos de
produtos adquiridos de pessoas físicas como ocorre na espécie, tendo em vista as
conclusões alcançadas no âmbito de operações especiais de fiscalização conhecidas
como Robusta, Tempo de Colheita e Broca.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido”
A Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, estruturado nos seguintes
tópicos recursais, entre outros:
 DO DIREITO AO CRÉDITO;
 DAS EMPRESAS HAVIDAS COMO INAPTAS;
 DA INEXISTÊNCIA DE DEVER DO CONTRIBUINTE EM FISCALIZAR OS
RECOLHIMENTOS EFETUADOS PELOS VENDEDORES;
 DA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO;
 DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO;
 DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS DE COOPERATIVAS.
É o relatório.

Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.495 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720721/2011-12
5
VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, não merece ser conhecido.
Da leitura do acórdão recorrido é possível verificar que não há qualquer
legitimidade para se recorrer, tendo em vista o reconhecimento integral do crédito tributário
pleiteado.
Confira-se novamente a ementa do julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
Pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins não está impedida de apurar créditos relativos às
aquisições de insumos junto a cooperativas, observados os limites e condições
previstos na legislação.
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE COOPERATIVAS. ATIVIDADE PRODUTIVA.
INSUMO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVADE. CRÉDITO BÁSICO. CRÉDITO
PRESUMIDO.
O café utilizado como insumo, adquirido por empresa agroindustrial que produza
mercadorias destinadas à alimentação humana, de cooperativas que exercem
cumulativamente as atividades de padronização, beneficiamento, preparo e mistura
para definição de aroma e sabor (blend) ou separação dos grãos por densidade, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial, gera créditos básicos no
regime da não cumulatividade. Por outro lado, as vendas de insumos à
agroindústria por cooperativas que não tenham exercido as mencionadas atividades
em relação ao café sujeitam-se à suspensão de PIS e de Cofins, podendo o
adquirente descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos insumos
adquiridos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS,
BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas
cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi
comprovada em processo administrativo que resultou no cancelamento ou
suspensão da inscrição no cadastro de pessoas jurídicas. Entretanto, comprovada a
efetiva aquisição da mercadoria, admite-se o crédito presumido nos casos de
produtos adquiridos de pessoas físicas como ocorre na espécie, tendo em vista as
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.495 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720721/2011-12
6
conclusões alcançadas no âmbito de operações especiais de fiscalização conhecidas
como Robusta, Tempo de Colheita e Broca.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido” (meus grifos)
É o que se verifica também da conclusão do voto do Relator:
“CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por julgar procedente a manifestação de inconformidade
para reconhecer, adicionalmente ao já reconhecido no despacho decisório, direito
de crédito de PIS Exportação no importe de R$ 113.033,29 com relação ao 4o
trimestre de 2006.” (meus grifos)
Ora, verifica-se que a Recorrente se limitou a interpor Recurso Voluntário sem
considerar o reconhecimento do crédito pela DRJ, pretendendo devolver integralmente a matéria
à apreciação deste Conselho, inclusive quanto a pontos que já se encontravam definidos na
decisão recorrida.
Assim, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 911
DF CARF MF
Original